Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O embargante argui contradição no acórdão recorrido, alegando que a conclusão da Quinta Turma se contrapõe ao disposto no art. 290, CPC.
2. “2. Contraditória é a decisão incoerente por si mesma, que apresenta proposições, trechos inconciliáveis com a conclusão a que se chegou (contradição interna).” (TJDFT. Acórdão 1783661, 07168618220228070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 10/11/2023, DJe 23/11/2023). 2.1. Na hipótese, a questão de relevo (não satisfação de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo) foi apreciada pelo Colegiado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, não havendo que se falar em vício de contradição.
3. Embargos de declaração não providos.